Tribunal: STF
Processo: RE 999854
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RENOVAÇÃO DO REGISTRO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REEXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO/RENOVAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. NÃO PREENCHIDOS REQUISITOS LEGAIS. Tendo em vista que o deferimento de renovação do registro de porte de arma de fogo constitui medida excepcional e discricionária, não havendo demonstrado, nos autos, preencher os requisitos legais para renovação do certificado, não há que se conceder a segurança pleiteada.” (e-doc. 7).

2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. III, XXII e LVII, da Constituição da República. Diz contrariados os princípios da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência e do respeito ao direito de propriedade. Afirma ter direito à renovação do registro de arma de fogo, tendo em vista a inexistência de sentença condenatória (e-doc. 9).

É o relatório.

Decido.

3.  A pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:


“A fim de evitar tautologia, tenho por bem fazer uso dos fundamentos expendidos na sentença, que ficam aqui transcritos como razões de decidir deste voto, in verbis: 
II - FUNDAMENTAÇÃO 
Na oportunidade da apreciação do pedido liminar, manifestei-me no seguinte sentido: 
'A concessão de liminar pressupõe o preenchimento de dois requisitos (art. 7º, II da Lei nº 1.533/51): relevância do direito, qual seja, a probabilidade de acolhimento do pedido pela sentença definitiva, e o risco de dano, representado pelo perigo de inviabilidade de recomposição do direito afirmado, caso a tutela seja concedida apenas na decisão final. 
Pretende o impetrante tutela que lhe autorize a renovação de seu Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo, independentemente de ser indiciado em inquérito policial. 
O Estatuto do Desarmamento - Lei n. 10.826/2003, em seu art. 4º, exige a comprovação de idoneidade moral para a aquisição de arma de fogo, o que se aplica ao pedido de renovação, por força de seu art. 5º. Eis a redação da lei epigrafada: 
Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: 
I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;
(...) 
Art. 5º O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses,ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.
§ 1º O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do Sinarm. 
§ 2º Os requisitos de que tratam os incisos I, II e III do art. 4o deverão ser comprovados periodicamente, em período não inferior a 3 (três) anos, na conformidade do estabelecido no regulamento desta Lei, para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo. 
(...) 
Depreende-se da leitura dos dispositivos que tanto para a aquisição de arma de fogo, quando para a renovação do certificado de registro, o interessado deve atender a certos requisitos, dentre os quais, comprovar que não está respondendo a inquérito policial ou a processo criminal.
No caso, a despeito de não atender à exigência contida no inciso I, do art. 4º, da Lei n. 10.826/2003, porquanto o impetrante figura como indiciado em processo crime que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, consoante informado na inicial, e comprovado nos autos (evento 1 - INQ6),  invoca o impetrante em seu favor o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, in verbis:
(...)
Contudo, em que pese a magnitude de que se reveste o princípio em exame, tal como qualquer outro direito fundamental, também não é absoluto e comporta temperamentos, notadamente quanto em cotejo com outros princípios de igual categoria. 
Os requisitos impostos pelo legislador infraconstitucional na Lei n. 10.826/2003, para a aquisição e renovação do Certificado de Registro de arma de fogo, traduzem esse exato temperamento, e se justificam pela relevância da questão envolvida, qual seja, a segurança da população em geral, não havendo razões, a meu sentir, para afastar qualquer um deles, inclusive o constante no inciso I, do art. 4º.
(...)
A Lei n. 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, em seu artigo 5º, § 2º estabelece como requisito, não apenas para a concessão, mas igualmente para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo, a apresentação de certidão que comprove não estar respondendo a inquérito policial:
§ 2º Os requisitos de que tratam os incisos I, II e III do art. 4º deverão ser comprovados periodicamente, em período não inferior a 3 (três) anos, na conformidade do estabelecido no regulamento desta Lei, para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo. (art. 5º, da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003). 
I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008) (art.4º, da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003).
Convém ressaltar que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem reconhecido, em casos análogos, que a restrição imposta pelo legislador no art. 4º, I, da Lei nº 10.826/2003, não ofende o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CRFB/88), não devendo ser deferido o registro se não forem preenchidos os requisitos legais.
Assim, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.” (e-doc. 6).

4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem limitou-se a assentar a inexistência de direito líquido e certo do recorrente à renovação do registro de arma de fogo, ante o não atendimento dos requisitos legais pertinentes.

 5. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação de regência, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Lei 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo. Requisitos para posse/porte de arma de fogo não demonstrados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.”
(RE nº 1.109.834-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019; grifos acrescidos).

6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.


Publique-se.

Brasília, 18 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator